Tribunal: TJDFT
Processo: 0711719-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711719-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Adriana dos Santos Barbosa em face de atos do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciados nas Circulares no 21/2020 (ID 15978588) e no 24/2020 (ID 15978589). A impetrante, servidora ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, afirma que, logo após a finalização do gozo da licença-maternidade, requereu a utilização dos três meses de licença-prêmio que detinha, o qual foi negado com fulcro em atos firmados pela autoridade coatora. Requer, assim, sejam afastados os efeitos da “ordem do Sr. Secretário emitida por meio das circulares citadas” e seja determinado à autoridade coatora que defira a licença-prêmio requerida nos períodos de 27/5/2020 a 25/6/2020, 26/6/2020 a 25/7/2020 e 26/1/2020 a 24/8/2020. Ocorre que, ao se manifestar nos autos (ID 17445803), o Ministério Público informou que “em contato com esta Procuradoria de Justiça na presente data, o patrono da impetrante noticiou que a Administração havia deferido o pedido, pelo período de 01/07/2020 a 30/09/2020”. Por consequência, oficiou “pela intimação das partes para que confirmem a informação acima noticiada, bem como esclareçam se ainda persiste o interesse no prosseguimento da presente ação” (ID 17445803). Assim, em atenção à manifestação da d. Procuradoria de Justiça, determino a intimação das partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, confirmem se de fato houve o deferimento administrativo da licença-prêmio objeto da presente ação, bem como para que a Impetrante informe se ainda possui interesse no julgamento deste processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator